Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732891-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S., T. S. D. C. M. X. S. APELADO: R. D. C. D. R. S. S. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, do CPC (ID 68624948). Compulsando os autos, verifica-se que TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. peticionou aos autos para informar a aquisição, por meio de cessão de crédito, das operações anteriormente detidas pela apelante (ID 68624957). Destarte, à Secretaria, para que retifique a autuação, excluindo do polo ativo do recurso AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e incluindo TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. Após, voltem os autos conclusos para a análise e o julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora